Tribunal: STF
Processo: RE 1444585
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 2. Agravo interno improvido”. (eDOC 129 – ID: bb324592)  



    Nas razões recursais, aponta-se violação ao art. 5º, LXIX, do texto constitucional e ao art. 8º do ADCT. (eDOC 147 – ID: 9ea26ce8)



    Sustenta-se, em breve síntese, a necessidade de extinção do feito ante a natureza personalíssima do objeto da ação e o falecimento do impetrante antes do trânsito em julgado do mandado de segurança. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O STJ reconheceu a possibilidade sucessão processual em ação mandamental decorrente do falecimento do impetrante, uma vez que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Extrai-se dos autos que houve o falecimento do impetrante em 21/7/2011 (fl. 279), após a concessão da ordem em 2/4/2007 (consoante consulta processual), mas antes de seu trânsito em julgado ocorrido em 15/8/2018 (fl. 202). 



    Portanto, é inegável que o óbito de EDJALMA PAULO PEREIRA LIMA se deu no curso do mandado de segurança (vale repisar: após a concessão da ordem, mas antes de seu trânsito em julgado). 



    Nesse ponto reside a insurgência da UNIÃO por entender que, revestindo o writ natureza personalíssima, não seria possível haver sucessão processual. Assim, de rigor, a seu ver, a extinção da execução. 



    Sem razão, contudo. 



    É entendimento firme nesta Corte Superior de Justiça que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    Sendo assim, ainda que o óbito do beneficiário tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. Essa condição se verifica nos autos, a teor da decisão de fls. 331-333.



    (...)



    Ademais, é forte ver que, nos casos de mandados de segurança impetrados por anistiados políticos, a Primeira Seção tem se guiado pela natureza indenizatória da reparação econômica vindicada, o que afasta seu caráter personalíssimo e autoriza a sucessão processual na hipótese de falecimento do impetrante durante seu curso. Bem por isso, ao contrário do que sustenta a UNIÃO, descabe cogitar extinguir a execução”. (eDOC 130 – ID: ecbede95, p. 3-4)  



    Verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com entendimento firmado por esta Corte no sentido de que, em caso de falecimento do anistiado político, é cabível a habilitação dos herdeiros ou do espólio para execução da título executivo formado no âmbito de mandado de segurança, que reconheceu o direito ao recebimento de efeitos financeiros retroativos. Nesse sentido, cito os seguintes precedente:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. SITUAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSTULAÇÃO MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA: POSSIBILIDADE, PELA PECULIARIDADE DA HIPÓTESE. FALECIMENTO DO MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE HERDEIROS: POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO CPC. PRECEDENTES. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. 1. Diante da inexistência de discussão sobre direito personalíssimo, como no caso, e em havendo o falecimento do militar anistiado político, é cabível a habilitação do espólio ou de herdeiros, com devida observância das disposições legais previstas no Código de Processo Civil, no mandado de segurança em cuja hipótese se pleiteia a percepção dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da declaração de anistia política, quando devidamente reconhecidos pela União e não infirmados. 2. Com espeque no entendimento assentado no julgamento do AI nº 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 15/10/2010, p. 06/12/2010: “Em que pese à ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009”, conclui-se que o debate sobre a habilitação de espólio ou herdeiros em mandamus não se configura como questão de assento constitucional, devendo ser debatida, como foi, no âmbito da análise de normas infraconstitucionais, caracterizando-se, ao máximo e eventualmente, como ofensa meramente reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, confirmada a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário”. (RE 1384413 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.07.2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”. (RE 1384621 AgR-segundo, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023)  



    “ANISTIA – REPARAÇÃO ECONÔMICA – VALORES RETROATIVOS – NATUREZA INDENIZATÓRIA – HERDEIRO. Direito decorrente de anistia transmite-se aos herdeiros” (RMS 31.959-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.05.2021).  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTE. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA HERANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. VALOR A SER APURADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.192.004-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.08.2020).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente